Tribunal: STF
Processo: ARE 1438526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2):



“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE VALORES ORIUNDOS DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. EXPRESSA OFENSA CONSTITUCIONAL. ARTS. 100 E 160 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I- O Tribunal de Contas do Estado do Piauí determinou o bloqueio dos valores dos precatórios do FUNDEF, diante do não cumprimento de Decisão Normativa do TCE/PI n° 27, que estipula a prioridade de utilização de tais recursos para o pagamento de débitos previdenciários e, em segunda ordem de prioridade, para .o pagamento/ de débitos trabalhistas dos servidores da educação oriundos de decisões judiciais II- É incabível o bloqueio para pagamento de débitos previdenciários, sob pena de ofensa ao disposto nos arts. 100 e 160, da CF, devendo ser feita pela via do precatório, obedecida a ordem cronológica de sua apresentação, ou, conforme o valor, através do expediente denominado Requisição de Pequeno Valor — RPV, III- O STF vem se posicionando pela necessidade de obediência ao sistema de precatórios mesmo em se tratando de verbas alimentares. IV. O TCE determina o bloqueio sobre os precatórios do FUNDEB, cuja titularidade não é do Município, mas, sim, de toda a coletividade, e para a qual há destinação especifica determinada na Constituição Federal em seus artigos 167, IV, e 212. V. Mandado de Segurança conhecido, sendo concedida a segurança pleiteada em favor do Município de Cristino Castro, ante a impossibilidade de bloqueio dos precatórios oriundos do FUNDEF, com fundamento nos arts. 100 e 160, d CF. VI- Segurança concedida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 71, II, 75 e 97 da Constituição da República de 1988, além de violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    Nas razões recursais, assevera que o acórdão a quo afastou a aplicação do art. 86, IV e V, da Lei Estadual nº 5.888/09, por considerá-lo incompatível com a Constituição Federal, sem observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Sustenta que “O r. Acórdão violou expressamente o arts. 71 e 75 da Constituição Federal ao conceder a segurança ao Município de Cristino Castro - PI, pois entendeu que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí não detém competência constitucional para adotar medidas cautelares no âmbito do cumprimento de suas funções institucionais.” (eDOC 11, p. 10)



    A Primeira Vice-Presidência do TJPI inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 283 e 284 do STF (eDOC13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 8, p. 7-8):



    “Neste sentido a decisão vergastada, ao determinar o bloqueio sobre os precatórios do FUNDEB, recaiu sobre verbas de uso específico (arts. 167, IV, e 212, da CF), provenientes de transferências constitucionais, conforme previsto na Lei 11.494/2007, impedindo, assim, a fruição integral da renda pelo Ente Público Municipal. Tal decisão claramente viola a sua autonomia (art. 30, da CF) do ente público municiai e afrontando o art. 160, caput, da Constituição Federal por restringir a entrega e o emprego de recursos, constitucionalmente atribuídos, mediante a repartição das receitas tributárias, ao ente federado. 



    (...)



    Desta feita, o bloqueio determinado pela Corte de Contas, e ora atacado, que se direciona a sugerir o pagamento de dívidas trabalhistas e previdenciárias desvirtua claramente a aplicação dos recursos liberados ao Município impetrante pelo FUNDEF, ferindo os princípios norteadores de repasse de verbas públicas.” 



     



    Nesse sentido, observo que a fundamentação do apelo extremo não ataca as razões do acórdão impugnado, na medida em que, em momento algum, o Colegiado de origem discutiu a competência constitucional do Tribunal de Contas. A controvérsia foi resolvida com base nos artigos 100, 160, 167, IV, e 212, V, da Carta da República.



    Assim, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    Ainda que assim não fosse, verifico que a alegação de ofensa aos arts. 71, II, 75 e 97, da Constituição Federal, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram opostos em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente